Tribunal: TJDFT
Processo: 0713154-80.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. DETRAÇÃO. REGIME INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovado que o réu subtraiu, em proveito próprio, os bens descritos na denúncia, a condenação pelo crime de furto é medida que se impõe.
2. A elevação da pena-base deve ser fundamentada. 2.1. Alegações genéricas sobre a conduta social do réu ou a menção a condenações anteriores não servem para negativar os vetores conduta social e personalidade.
3. A possibilidade da detração, com consequente mudança do regime prisional, prevista no art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal, se trata de matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, inciso III, alíneas “b” e “c” da Lei de Execução Penal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.